Tribunal: TJMT
Processo: 8011219-83.2017.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. ELAGAÇÃO DE CABO ABAIXO DO ADEQUADO EM VIA PUBLICA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA DAS RECLAMADAS. AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDOS.
1. Recursos Inominados. Trata-se de ação na qual o recorrido pleiteia indenização moral e material, sob o argumento de que sofreu acidente na via pública decorrente de fios abaixo do permitido, de titularidade das empresas recorrentes.
2. Sentença a quo que julgou pela parcialmente os pedidos formulados na inicial, condenando as recorrentes ao pagamento de R$ 10.000,00 (de mil reais) a titulo de danos morais.
3. Tenho que o autor trouxe as provas que estavam a seu alcance, sendo ela suficiente a demonstrar o direito que alega, caberia à ré prova em contrário, do que não se desincumbiu.
4. Os documentos colacionados ao feito são provas suficientes para comprovar quem é responsável pelo dano causado.
5. Sentença Mantida.
6. Recurso OI S/A conhecidos e não provido.
7. Recurso TELEMONT conhecido e parcialmente provido apenas para revogar a multa aplicada em razão de embargos protelatórios.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011219-83.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DALMIR CANDIDO ATAIDES - CPF: 568.132.871-68 (RECORRENTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A - CNPJ: 18.725.804/0025-90 (RECORRIDO), ANGELA RAMOS PINHEIRO - CPF: 019.745.251-55 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - CPF: 437.264.616-04 (ADVOGADO), FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES - CPF: 913.653.255-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA OI S.A E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA TELEMONT.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022